Tribunal: TJES
Processo: 5003120-61.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003120-61.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEICE KELLY BENEDITO COUTO OLIVEIRA
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DOIS RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PARA CONSERTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL. DANO MORAL NO IMPORTE DE R$3.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DA VIDA ÚTIL DO APARELHO MÓVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PARA A 2ª RECORRENTE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimadas, ambas as partes apresentaram suas contrarrazões (ID. 4183594 e 4183599).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
(ID. 4183591), verifico que a recorrente sustenta:
a)
que há falta de interesse de agir, posto que não há nos autos qualquer documento que seja capaz de comprovar que o aparelho objeto da demanda é de propriedade da autora;
b)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda em razão da necessidade de realização de perícia;
c)
que o produto sofreu modificações não autorizadas;
d)
que o aparelho passou por modificações de terceiros não autorizados;
e)
que o prazo de garantia já havia expirado;
f)
que não há de se falar em danos morais, visto que não houve lesão a nenhum dos direitos da personalidade da parte recorrida;
g)
que o
quantum
indenizatório a título de danos morais é desproporcional.

Lado outro, a 2ª recorrente,
GLEICE KELLY BENEDITO COUTO OLIVEIRA
, aduz:
a)
que houve erro sistêmico nos aparelhos comercializados pela recorrida;
b)
que três anos é um tempo de vida pequeno para bens de consumo duráveis e de valor elevado;
c)
que a majoração dos danos morais é a melhor maneira punitiva e educativa à recorrida;
d)
que o dano moral deve ser majorado para quantia não inferior a R$7.000,00;
e)
que seja concedida a gratuidade judiciária, pois não possui condições de arcar com o preparo.

Defiro à 2ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois a parte faz jus a dita benesse.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não restou demonstrada a presença de grave risco à 1ª recorrente.

Isto porque, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, vez que goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado. Sendo assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo.

De outro modo, sustenta a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para dirimir este conflito, uma vez se tratar de demanda de natureza complexa, no entanto, rejeito tal alegação, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente documentação (protocolos e fotografias) suficiente para o julgamento do feito.

No mérito, destaca-se que o cerne da presente demanda cinge-se em averiguar se o vício existente no produto adquirido pela 2ª recorrente, este identificado após o prazo de garantia, deve ser suportado pelo fabricante (1º recorrente).

Destaca-se que o vício foi identificado após uma atualização do sistema operacional do próprio aparelho celular da 2ª recorrente e após dita operação os gravadores de áudio de seu dispositivo pararam de funcionar, impossibilitando-a de fazer chamadas de voz, gravar áudios nos aplicativos, entre outros.

Ocorre que apesar do vício ser identificado após o prazo de garantia contratual e sabendo que os produtos não possuem garantia

ad aeternum
, o juízo
a quo
ao determinar a substituição do produto, observou corretamente o período demasiadamente curto de duração de utilidade para aparelhos de alta tecnologia.

Destarte, tal fator deve ser observado, uma vez que aparelhos com as características mencionadas acima devem funcionar por período maior.

Além disso, constata-se que há recorrência na série de problemas suportados pelos consumidores diante da atualização de “software” do aparelho celular, o que salvaguarda a alegação da parte no sentido de que o defeito vem da origem do aparelho, e não de seu uso regular.

Sendo assim, ainda que extrapolado o prazo de garantia contratual, o CDC considera a vida útil dos produtos como critério a ser observado, mesmo após terminado o referido termo. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR.
VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA.
VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 26, § 3º, DO CDC. [...]
5. Por óbvio, o fornecedor não está, ad aeternum, responsável pelos produtos colocados em circulação, mas sua responsabilidade não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio. Deve ser considerada para a aferição da responsabilidade do fornecedor a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia.
6. Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia. Nessa categoria de
vício intrínseco certamente se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então.
7. Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual.
Porém, conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual. 8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem.

9. Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo. 10. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido. (REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012). (original sem destaque).

Desta forma, uma vez observado que o vício surgiu após atualização do sistema do aparelho celular, ainda que este vício tenha se dado fora da garantia com o fornecedor, acertou o juízo
a quo
em dar interpretação correta ao caso, à luz do CDC, que disciplina o critério da vida útil dos produtos.

Por fim, quanto ao pedido do 2º recorrente de majorar os danos morais, não deve prosperar, pois entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os abalos sofridos, sendo suficientes para reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela autora, sem lhe causar enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração da prática pela fabricante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recursos inominados interpostos por ambas as recorrentes e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno-as em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia suspendo a exigibilidade para a 2ª recorrente, pois está amparada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)